Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719443-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de ANTONIO DA SILVEIRA ante decisão proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0715854-23.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça o medicamento AXITINIBE ao autor, conforme relatório médico de ID 64135777, no prazo de 5 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, bem como para que faça o ressarcimento ao autor, no mesmo prazo, do valor de R$ 20.000,00, pago por ele na compra de uma caixa do medicamento prescrito, nos seguintes termos (ID 64928361): Acolho a emenda a inicial. Trata-se de ação de conhecimento proposta por ANTONIO DA SILVEIRA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em que a parte autora, intimada a informar sobre a possibilidade de substituição do medicamento postulado por outro constante no rol da ANS, possibilitando, assim, a análise e eventual deferimento da tutela de urgência, apresentou relatório médico em que o oncologista que a assiste afirmou que não há nenhuma opção que substitua a medicação AXITINIBE. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha do plano de saúde (ID 64135775) e a própria recusa da requerida (ID 64135778) comprovam que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela ré. Os relatórios médicos (ID 64135777 e ID 64760859) indicam que o requerente possui histórico de neoplasia maligna de rim, sendo constatado, em 06/05/2020, carcinoma metastático pulmonar de origem renal, com indicação de tratamento oncológico paliativo de 1a linha com pembrolizumabe e axitinibe até progressão de doença ou toxicidade limitante em caráter de urgência, procedimento este devidamente aprovado pela ANVISA. A comunicação de indeferimento de cobertura apresentada pela requerida (ID 64135778) limita-se a informar que o medicamento está fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sugerindo, ainda, solicitação ao médico que acompanha o autor a substituição do medicamento por outro que o plano forneça, conforme o rol da ANS. Considerando o recente entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a parte autora foi intimada para emendar a inicial e apresentou relatório médico em que consta a impossibilidade de substituição da medicação prescrita pelo médico oncologista que a acompanha, uma vez que não há nenhuma opção que substitua a medicação AXITINIBE. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento a que o requerente deverá ser submetido, porquanto somente o profissional que o acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Ademais, conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o rol apresentado pela Resolução da ANS é de natureza restritiva. Tal posicionamento tem como pressuposto a completude do rol da ANS. Assim, não havendo a possibilidade de substituição do medicamento indicado pelo médico e considerando que o plano de saúde tem o dever de fornecer tratamento para todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do consumidor, terá de custear a medicação indicada ao autor. Logo, reconheço, neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes para evidenciar o direito do requerente à cobertura postulada. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que o próprio médico declarou em seu relatório que o autor encontra-se sintomático respiratório devido as metástases pulmonares. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida para determinar que a ré forneça o medicamento AXITINIBE ao autor, conforme relatório médico de ID 64135777, no prazo de 5 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, bem como para que faça o ressarcimento ao autor, no mesmo prazo, do valor de R$ 20.000,00, pago por ele na compra de uma caixa do medicamento prescrito. Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Em razão da tutela de urgência, o mandado de citação deverá ser cumprido por oficial de justiça. Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em suma, que: (i) ao caso não se aplica as leis consumeristas, mas o código civil, nos termos da súmula n. 608 do STJ, por se tratar de operadora de plano privado de assistência à saúde, sem finalidade lucrativa, na modalidade de autogestão; (ii) não há se falar em negativa de cobertura arbitrária por parte da Fundação Ré, ora Agravante, eis que a GEAP tão somente cumpriu as determinações editadas pela agência que regula e fiscaliza a sua atuação perante a sociedade e seus beneficiários, qual seja, a ANS e a determinação médica do próprio medicamento; (iii) o tratamento com Axitinibe não foi incorporado ao rol de medicamentos vigente, trata-se de tratamento de caráter experimental, não tem cobertura obrigatória, bem como não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS; (iv) em recente decisão da lavra da Ministra Nancy Andrighi, no REsp. no 1.734.445/SP, o STJ decidiu que determinada empresa do segmento não está obrigada a custear o tratamento cuja exclusão decorre da Lei e do Rol da ANS; (v) no julgamento do Recurso Especial no 1733013/PR, em que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde; (vi) a Agência Nacional de Saúde, que interveio na qualidade de amicus curiae, destacou o caráter taxativo do rol; (vii) O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde está pautado em evidências científicas atuais sobre eficácia de cada procedimento; (viii) não cabe ao Poder Judiciário desconsiderar o comando legal, oferecendo uma cobertura infinita de procedimentos aos usuários dos planos de saúde; (ix) os Enunciados 21, 23 e 27 sedimentam entendimento nesse sentido; (x) relatório médico é omisso em trazer informações preciosas para análise do pedido de tutela de urgência, entre elas as consequências caso não seja ministrado, em tempo, referido fármaco a parte autora, bem como por quais razões outros fármacos previstos no Rol de Procedimentos da ANS (Anexo II da Res 428, da ANS) e aprovados e previstos nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria 708 de 6-8-18), tais como Talidamida, Ciclofasfamida e Melfalon não foram receitados para tratamento da parte autora; (xi) a prescrição médica, nesses casos, constitui um parâmetro indiciário, mas não absoluto; (xii) é necessário provar a partir de elementos concretos, cientificamente demonstrados, a evidência que, no caso dos autos, diante da insuficiência de resposta do rol da ANS, o medicamento, ou tratamento, tem sido objeto de reflexão, no âmbito da comunidade científica, bem como foco de uma mínima pesquisa que indique, de maneira clara e específica, a eficácia, efetividade e eficiência; (xiii) O TJDFT, no julgamento do AGI 0713922-03.2020.8.07.0000, trouxe a necessária observação dos pontos acima elencados para poder se afastar o rol da ANS, sob pena de onerar de forma excessiva os planos de saúde com tratamentos sem eficácia comprovada para o caso concreto; (ix) deve ser esclarecida qual a possível relação do médico que prescreveu com o laboratório fabricante do medicamento, pois não é incomum o envolvimento dos profissionais da saúde em situações nas quais prescrevem procedimentos sem necessidade; (x) os princípios da boa-fé e da razoabilidade regem os contratos na medida em que buscam não onerar demasiadamente uma das partes. Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao agravo, alegando que sofrerá lesão grave de difícil reparação, pois terá que arcar com os custos do medicamento, ainda que a parte Agravada não faça jus. Além disso, alega ter demonstrado a plausibilidade do direito alegado, por intermédio das diretriz da ANS - Agência Nacional de Saúde. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17191743). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 17191743). DECIDO. Do Efeito Suspensivo Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de ANTONIO DA SILVEIRA ante decisão proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0715854-23.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça o medicamento AXITINIBE ao autor, conforme relatório médico de ID 64135777, no prazo de 5 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, bem como para que faça o ressarcimento ao autor, no mesmo prazo, do valor de R$ 20.000,00, pago por ele na compra de uma caixa do medicamento prescrito. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que deferiu o pedido quanto ao fornecimento do medicamento AXITINIBE, trazendo como pano de fundo debate sobre a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre a seguradora de plano de saúde e o consumidor-paciente, especificamente em relação à obrigatoriedade de fornecimento de medicamento/tratamento experimental ou off-label (não padronizado). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Trata-se, na origem, de obrigação de fazer, em que a parte Autora, ora Agravada, formulou pedido incidental de antecipação da tutela para que o plano de saúde Réu, ora Agravante, seja compelido a autorizar e/ou custear o tratamento da parte Autora, ora Agravada, tal como prescrito por seu médico no Relatório Médico em que prescreveu AXITINIBE em face de carcinoma metastático de origem renal diagnosticado (ID 64135777). Fato incontroverso é que a parte Autora, ora Agravada, é portador de neoplasia maligna de rim, fora submetido a nefrectomia radical em 2012 - apresentou piora em seu quadro clínico, evoluindo com tosse produtiva associada a rouquidão e dispneia em repouso. Por conseguinte, após investigações realizadas por Tomografia Computadorizada, evidenciaram-se, segundo a inicial, múltiplas lesões pulmonares sugestivas de implantes secundários e, após a realização de biópsia pulmonar, em 06/05/2020, foi confirmado carcinoma metastático de origem renal (carcinoma de células claras) (ID 64135777). Diante de tal situação, o médico assistente indicou tratamento com o fármaco prescreveu AXITINIBE. Acerca do referido fármaco para o tratamento indicado, destaco, a partir da inicial, literatura sobre o referido fármaco, alegadamente aprovado pela ANVISA (ID 64135779), balizado, ainda, pelo relatório médico juntado aos autos, onde resta consignada a impossibilidade de substituição do medicamento (ID 64760856). Ressalve-se que, in casu, embora a requerida alegue que o medicamento é experimental, basta simples consulta à página da ANVISA para se verificar que o referido medicamento possui registro no referido órgão. Não se trata, portanto, de aplicação automática do quanto exarado em regime de recursos repetitivos (REsp 1712163/SP e REsp 1726563/SP), pelo Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese: “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”, pois o medicamento, como já explicitado se encontra devidamente registrado. O Agravante também aduz que se encontra a fornecer o medicamento em questão, ainda que entenda não estar obrigado a fornecer medicamento fora do rol da ANS (off-label), sendo experimental seu uso. A designação off-label constitui prescrição médica individual para hipótese não prevista no registro oficial dos órgãos de regulação e controle, podendo, ou não, vincular-se a pesquisa, mas cuja prescrição não necessariamente é determinada pela existência dessa. Conquanto seja medida excepcional adotada pelo médico - justificando-se pelas circunstâncias clínicas individuais do paciente, por exemplo, a ocorrência de doença muito grave, de falha de resposta com a terapia convencional, e de existência de evidências de benefício terapêutico - não tem a finalidade de produção de novos conhecimentos médicos e incremento do conhecimento técnico da área, de acordo com o Parecer Consultivo CFM número 2/16. Nesse caso, a intenção do médico é apenas propiciar uma melhor qualidade de vida ao paciente específico, cabendo a ele avaliar o uso off-label de medicamento, não sendo, portanto, sujeito a controle, seja por parte de agência reguladora ou, pela operadora de plano de saúde: a rigor, sujeita-se apenas aos regramentos éticos que lhe impõe o Conselho Federal de Medicina, no âmbito de discussão da atividade médica propriamente dita. Sobre o tema, o Conselho Federal de Medicina, no Parecer Consultivo número 2/16, também clarifica a questão, afirmando que “os procedimentos médicos off-label são aqueles em que se utilizam materiais ou fármacos fora das indicações em bula ou protocolos e correm por conta de cada médico que o prescreve ou executa”, entendendo, ainda, que não deve haver uma elaboração normativa da sua parte, “porque porquanto as condutas médicas nessa área são da exclusiva responsabilidade dos médicos”, de tal sorte que, no caso de insucesso, ou de eventual conduta reconhecida por erro, a responsabilização recai sobre o médico, diante de tais prescrições. Importante, ainda, ressaltar, no contexto desse mesmo parecer, a referência feita a outro, o Parecer no 482/13, em que a Assessoria Jurídica do CFM pontua, sobre uso off-label, que: Uma vez comercializado o medicamento, enquanto as novas indicações não são aprovadas, seja porque as evidências para tal ainda não estão completas, ou porque a agência reguladora ainda as está avaliando, é possível que um médico já queira prescrever o medicamento para um seu paciente que tenha uma delas. Podem também ocorrer situações de um médico querer tratar pacientes que tenham uma certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por base fisiopatológica, ele acredite possam vir a se beneficiar de um determinado medicamento não aprovado para ela. Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima está caracterizado o uso off label do medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que não consta da bula. O uso off label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. Há casos mesmo em que esta indicação nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento medicamentoso só é respaldado por séries de 5 casos. Tais indicações possivelmente nunca constarão da bula do medicamento porque jamais serão estudadas por ensaios clínicos. O que é uso off label hoje pode vir a ser uso aprovado amanhã, mas nem sempre isso ocorrerá. O que é off label hoje, no Brasil, pode já ser uso aprovado em outro país. Não necessariamente o medicamento virá a ser aprovado aqui, embora frequentemente isso vá ocorrer, já que os critérios de aprovação estão cada vez mais harmonizados internacionalmente. [grifos nossos] Dentro dessa moldura, a prescrição off-label, formalmente marginalizada em relação às especificações da ANS, engloba várias situações, podendo constituir: (a) indicação não aprovada pela agência em face da ausência de evidência para assim fazê-lo; (b) indicação que ainda se encontra sob a avaliação da agência; (c) indicação feita, por conta e risco do médico, em face da condição análoga de outro medicamento ou por base fisiopatológica; (d) indicação correta, na maior parte das vezes, mas não aprovada (pode ainda ser, ou não). Não se trata, assim, de tratamento com medicamento completamente alheio a qualquer tipo de estudo sobre seus resultados, mas de situação não regrada pela normatização feita, por conta de tais situações. Entendo que essas situações específicas demandam a qualificação de parâmetros com os quais se possa, a partir dos casos trazidos à apreciação, avaliar os limites e a suficiência ou não do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) previsto na Resolução Normativa 428/2017 para, a partir daí, infirmar a limitação do rol e proceder, ou não, à ampliação das hipóteses nela previstas Isso porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui órgão responsável pelo marco regulatório, normativo e fiscalizador das atividades relacionadas à assistência suplementar à saúde, dentre quais se destaca a elaboração de rol de procedimentos, a exemplo da Resolução Normativa 428/2017 que, na interface com as atividades da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão regulador concedente do certificado de registro de medicamentos, estipula, políticas públicas sanitárias específicas, a partir de um protocolo de pesquisas, parâmetros e restrições, que se dão a bem do coletivo. Para que as disposições e regras postas por tais agências sejam elaboradas, há o empenho, por parte da comunidade científica, nacional e internacional, em municiá-las com os insumos necessários (pesquisas, dados, informações etc.) para se apontarem a segurança e a eficiência dos tratamentos e medicamentos que, no cotidiano do desenvolvimento de pesquisas, cada vez mais intensamente têm sido apresentados no mercado. Isso somente é possível, em nível de pesquisa, por intermédio de ensaios clínicos, que envolvem a participação de milhares de pessoas, em estudos que se estruturam por fases. Dentro de certo consenso na área científica, os marcos de pesquisa compreendem, de maneira sintética, quatro fases: a fase 1 objetiva avaliar e determinar de que maneira a droga é metabolizada e excretada pelo organismo, apontando-se, a partir daí, os efeitos colaterais significativos e a toxicidade. Já na fase 2 se tem a avaliação e coleta dos dados primários sobre a eficiência da droga (ou tratamento) para dada condição específica, utilizando-se, para tanto, placebos ministrados em grupos, que podem ser mais restritos ou até mais amplos, de centenas de pessoas. A fase 3 engloba ampliação do número de participantes (que podem ser milhares), envolvendo dados sobre a segurança, eficiência e a dosagem, desembocando, enfim, na fase 4, que se trata de estudo produzido geralmente após a comercialização e que envolve novas situações, populações, dosagens e uso do produto, ulteriormente utilizado para integrar, em definitivo, a bula (NOBRE, 2011, p. 2). A fase 4, porém, constitui uma etapa morosa e de alto custo, razão pela qual muito raramente são feitos estudos para balizá-la, tanto por conta do financiamento, bem como pela exiguidade de população a ser testada. Com isso, as disposições e os regramentos elaborados pelas agências são, em regra, as diretrizes objetivas que pontuam segurança e eficácia de produtos, a partir de estudos que envolvem essas etapas, mas não as esgotam, haja vista a incompletude, ao final, de encerrar o ciclo de estudos pós-comercialização. A partir dessa linha de análise entendo o rol da ANS como um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam, por outro lado, elementos que possam assim fazê-lo. Um critério que encerra certa estabilidade para a apreciação do tema demanda imersão mais detida em alguns elementos que definem, no âmbito das pesquisas realizadas com tratamentos e medicamentos, a maximização dos seus efeitos, em escala global, avaliando-se, no caso concreto, a eficiência, eficácia e efetividade de tratamento ou medicamento. Segundo Marcos Antonio dos Santos, a eficácia de um medicamento ou tratamento se relaciona “a condições controladas e aos resultados desejados de experimentos, critérios estes que não se aplicam automaticamente à realidade”, onde se avalia se, diante dos resultados dos experimentos controlados, pode ser validado o potencial do medicamento ou tratamento em alcançar os objetivos para os quais foi elaborado. A efetividade, por outro lado, traduz-se no êxito empírico de consecução dos resultados, ou seja, na “capacidade de se promover resultados pretendidos no mundo real”, ou se, dado o protocolo, o medicamento/tratamento, no plano de sua ministração ou realização, funciona. Já eficiência diz respeito à habilidade de “se produzirem os resultados com o dispêndio mínimo de recursos e esforços”, trazendo para a equação uma variável econômica, que envolve o dispêndio de recursos, bem como o potencial demandado como necessário para o paciente. Assim, quando se avalia, num caso concreto em que se demanda do Judiciário intervenção no contrato de prestação de serviço de saúde, seja por meio de um pleito que envolve o fornecimento de determinado medicamento, ou, ainda, de um tratamento no sentido mais amplo do termo, tenho que somente é possível ampliar hermeneuticamente o rol da Resolução Normativa 428/2017 - que é a regra – quando, diante do caso concreto, vislumbramos elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado) e, no âmbito do processo, conseguimos demarcá-los. Na hipótese de reconhecimento de dever de fornecer algo além do que o previsto nas normas de regulação, é preciso que o cenário fático-probatório esteja suficientemente demonstrado, a fim de que a intervenção judicial se dê, levando-se em consideração que a relação contratual encerra uma obrigação moral de parte a parte, não se podendo afastar dos postulados ético-normativos que orientam as fases pré-contratual, contratual e pós-contratual. Como se depreende dos autos, o pedido está fundamentado em atestados, laudos e relatórios que se presumem, em regra, inquestionáveis, pois são corroborados pela expertise do médico que os assina. Contudo, chamo a atenção para a insuficiência dessa prescrição, sobretudo em face da exiguidade de elementos que possam demonstrar, no caso, a eficácia, a eficiência e a efetividade do medicamento/tratamento, situação essa que não pode ser presumida e constitui, processualmente, ônus suportado pela parte. Isso porque o fato do médico ser o responsável pela indicação do tratamento não implica que o valor deva ser pago pelo plano, mas sim que ele tem autoridade para tomar as decisões, com a aquiescência do paciente, sobre o tratamento. Em outras palavras, da existência de prescrição médica pelo profissional responsável pelo tratamento do paciente, não decorre obrigação da operadora de pagar pelo tratamento, seja ele qual for. Há, nesse raciocínio, uma falha, um non sequitur, pois de uma afirmação não decorre a outra. Há existência de prescrição de determinado tratamento ou medicamento não é elemento suficiente da hipótese normativa da qual decorre o dever obrigacional do plano de saúde. Assim, a prescrição médica, nesses casos, constitui um parâmetro indiciário, mas não integralmente munido de condições para que dele decorra o direito pleiteado, exigindo-se, dessa forma, prova, a partir de elementos concretos, cientificamente demonstrados, a evidenciar que, naquele pontual caso, diante da insuficiência de resposta do rol da ANS, o medicamento, ou tratamento, tem sido objeto de reflexão, no âmbito da comunidade científica, bem como foco de uma mínima pesquisa que indique, de maneira clara e específica, que: (a) o potencial abstrato do medicamento/tratamento em alcançar os objetivos para os quais foi elaborado a partir de pesquisas (eficácia); (b) no plano empírico, apresentou resultados e funciona (efetividade); (c) produz resultados com o dispêndio previsto de recursos e esforços, equalizando, portanto, elementos de custos do plano de saúde dentro de um cenário de regulação da atividade, seus ônus e bônus (eficiência). Dessa forma, entendo que, se uma prescrição médica se encontrar dentro desse cenário, o que não entendo ser a hipótese dos autos, diante da insuficiência de material probatório, torna-se possível infirmar a restrição trazida pelo rol da ANS. Sobre esse aspecto, a qualificação do acervo probatório a ser observada por ambas as partes, constitui condição processual imprescindível ao reconhecimento do direito, na forma do.art. 373 I, do CPC, ou, ainda, no sistema de distribuição de prova trazido pelo CDC no art. 6o, VIII) ou, ainda, ônus do demandado, segundo o art. 373, II, do CPC, matérias essas que não foram aventadas na origem, onde tais temas devem ser trazidos, por intermédio da eventual e devida atividade probatória. Dessa forma, ante a carência de elementos probatórios que, no caso concreto, permitam considerar que o direito pleiteado, embora não previsto contratualmente, deva ser reconhecido, entendo não ser possível infirmar os limites normativos contidos na Resolução Normativa 428/2017. Considerando, assim, tais questões, entendo que a Agravante satisfez os requisitos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, ainda que tenha suscitado tema objeto de controvérsia, colocado como probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito se encontra emoldurada em face da discussão trazida aos autos a partir do REsp. no 1.734.445/SP, bem como do REsp 1733013/PR, que entendeu que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Além disso, logrou êxito em carrear os Enunciados 21, 23 e 27 sedimentam entendimento nesse sentido, alegando que a prescrição médica, nesses casos, constitui um parâmetro indiciário, mas não absoluto. Em relação à alegação de lesão grave de difícil reparação, aponta o ônus dos custos do medicamento, o que constitui caráter irreversível. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e se intime. Brasília, 2 de julho de 2020 18:44:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador